Tribunal: TJDFT
Processo: 0704316-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704316-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CIATOY BRINQUEDOS LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, SUPERVISOR GERAL DA COORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE, SECRETÁRIO EXECUTIVO DE FAZENDA, SUBSECRETÁRIO DE RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por CIATOY BRINQUEDOS LTDA contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, SUPERVISOR GERAL DA COORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE, SECRETÁRIO EXECUTIVO DE FAZENDA, SUBSECRETÁRIO DE RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido administrativo para escriturar os créditos gerados de 2007 a 2011, para fins de aproveitamento nas operações futuras. A Impetrante afirma que, em 2012, foi notificada pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para que apresentasse e retificasse os Livros Fiscais Eletrônicos referentes às operações decorrentes de fatos geradores de ICMS ocorridos entre 2008 e 2012. Acrescenta que, apesar de ter promovido as retificações necessárias, no mesmo ano, o órgão fazendário conclui que teria ocorrido falha no recolhimento de ICMS e, assim, aplicou penalidade no valor de R$952.306,62, conforme registrado no Auto de Infração no 39.183/2012. Argumenta que somente os livros fiscais de saída foram analisados, não tendo ocorrido a aceitação da retificação nos livros fiscais. Aduz que os créditos escriturados na época, praticamente, aniquilariam os débitos a recolher. Afirma que, apesar de se insurgir contra esse penalidade, promoveu o parcelamento do valor exigido. Defende, no entanto, o seu direito à utilização dos créditos gerados entre 2008 e 2012 e escriturados de forma extemporânea com os débitos incorridos posteriormente a esse período, mas que, contudo, as autoridades fazendárias não vêm admitindo essa compensação. Afirma que impedir que crédito escriturado fora do prazo seja compensado com débitos futuros é ilegal e que com a retificação dos seus livros possui direito liquido e certo à compensação dos créditos com débitos havidos em datas posteriores. Assevera que sua defesa administrativa foi indeferida de forma indevida e com fundamento equivocado, uma vez que houve a comprovação do preenchimento dos requisitos legais. Alega que a não compensação ofende os princípios da legalidade e da não cumulatividade e gera enriquecimento sem causa do Estado. Requer o conhecimento e provimento do recurso, para seja determinada que as autoridades coatoras promovam a escrituração dos créditos gerados entre 2008 e 2012, para fins de aproveitamento nas operações de ICMS. Intimada a se manifestar sobre a ilegitimidade do Secretário de Estado de Fazenda e, consequente, incompetência da Segunda Câmara Cível; assim como a respeito da possibilidade de impugnar o indeferimento de compensação, diante da renúncia manifestada no Processo no 0704277-65.2018.8.07.0018 (ID 14551402), a impetrante apresentou petição (ID 14858247) em que defende tanto a legitimidade do Secretário de Estado como a diferença de pedidos com o processo mencionado. Relatado o necessário, decido. Trata-se de mandado de segurança contra ato do Secretário de Estado de Fazenda do Distrito Federal, Supervisor Geral da Coordenação de Atendimento ao Contribuinte, Secretário Executivo de Fazenda, Subsecretário de Receita da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, que indeferiu o pedido administrativo para escriturar os créditos gerados de 2007 a 2011, para fins de aproveitamento nas operações futuras. Ocorre que a Lei do Mandado de Segurança (Lei no 12.016/09) estabelece que a autoridade coatora é aquela que praticou o ato ou da qual emane a ordem. Confira-se: Art. 6o A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. (...) § 3o Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Considera-se, assim, autoridade coatora aquela que possui competência para o ato. A respeito, destaca-se lição de Gilmar Mendes (Hely Lopes Meirelles in Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. Malheiros: São Paulo, 2013, p. 73): Incabível é a segurança contra autoridade que não disponha de competência para corrigir a ilegalidade impugnada. A impetração deverá ser sempre dirigida contra a autoridade que tenha poderes e meios para praticar o ato ordenado pelo Judiciário; Ocorre que a impetrante não indicou nenhum ato concreto do Secretário de Estado atinente ao pleito formulado administrativamente. Percebe-se, pela própria estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, que o Secretário apenas expede normas gerais delineando a atuação dos órgãos subalternos, não desempenhando atividade de análise de pedido de compensação e tampouco realizando autuação dos administrados. Nesse sentido, a impetrante citou o Decreto no 35.565, de 25 de junho de 2014, e indicou de forma genérica a competência da Secretaria de Fazenda (o órgão), mas deixou de indicar concretamente qual teria sido o ato praticado pelo Secretário de Estado (o agente) no procedimento administrativo. Segue-se que a competência funcional desta Câmara, por força da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios (Lei no 11.697/08), restringe-se ao julgamento de mandado de segurança impetrado em face de atos praticados pelas autoridades elencadas no artigo 21, inciso II, do Regimento Interno desta Corte. In verbis: Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: (...) II - o mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; Portanto, diante da ilegitimidade do Secretário de Estado, não cabe a esta Câmara Cível promover o julgamento deste writ. Entendimento diverso geraria à impetrante a possibilidade de escolher o juízo para julgamento da sua causa, o que fere o princípio do juiz natural, constitucionalmente tutelado. Ressalto ter sido obedecido o disposto no artigo 10, do Código de Processo Civil, uma vez que foi dada à Impetrante oportunidade para que se manifestasse sobre a ilegitimidade da autoridade impetrada. No entanto, a petição apresentada pela Agravante não trouxe nenhum argumento capaz de mitigar a conclusão alcançada. Por fim, considerando a presença de outras autoridades no polo passivo da demanda, o processo deve ser redistribuído ao Juízo competente de primeira instância. Ante o exposto, DETERMINO A EXCLUSÃO do Secretário de Estado de Fazenda do Distrito Federal do polo passivo da ação e DECLARO a 2a Câmara Cível incompetente para processar e julgar este mandado de segurança. Determino, ainda, a REDISTRIBUIÇÃO dos autos a um dos Juízos da Fazenda Pública para regular processamento do mandamus. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 13 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator